Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
direito penal e execução penal. Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Reconversão em pena privativa de liberdade. Apuração de falta grave. Ausência de bis in idem. Necessidade de apuração formal para fins de benefícios executórios. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, ao reconverter definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu o pedido de apuração de faltas ocorridas após o último depósito de PEC, sob o fundamento de configuração de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade impede a apuração de falta grave decorrente de descumprimentos posteriores; e, (ii) estabelecer se a instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta grave, paralelamente à reconversão da pena, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, prevista no art. 44, § 4o, do Código Penal, constitui medida de execução da sanção e não se confunde com a apuração de falta grave.
4. A falta grave, nos termos do art. 51, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, produz efeitos próprios na execução, como repercussões em benefícios, progressão de regime e análise de requisitos subjetivos.
5. A ausência de apuração formal de faltas graves impede a adequada avaliação do comportamento do apenado, especialmente para fins de indulto e de comutação de pena.
6. A reconversão da pena não absorve nem substitui os efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento da falta grave, por possuírem naturezas jurídicas distintas.
7. Não há bis in idem, porque a reconversão altera a forma de cumprimento da pena, enquanto a apuração da falta grave visa ao controle disciplinar e à aferição do mérito do apenado.
8. A omissão na apuração de faltas graves favorece indevidamente a defesa ao permitir a alegação de bom comportamento, sem análise formal do histórico disciplinar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.